Tribunal: TJBA
Processo: 8008310-88.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APC n. 8008310-88.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS EMBARGADO: PEDRO PAULO DE PAULA VILELA Advogado(s): VINICIUS MISAEL PORTELA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NOVA SISTEMÁTICA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. COBERTURA CONTRATUAL INTEGRAL. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de Embargos de Declaração em face do acórdão negou provimento à apelação interposta pelo acionado e deu parcial provimento ao apelo dos acionantes, determinando a cobertura ilimitada do tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista e majorando a indenização por danos morais para R$ 20.000,00. A embargante alega omissão quanto aos parâmetros de juros e correção monetária e quanto à existência de rede credenciada que justificaria a limitação do reembolso aos valores contratuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os parâmetros de juros e correção monetária previstos no art. 406 do Código Civil; e (ii) se há omissão quanto à existência de rede credenciada apta ao atendimento, que justificaria a limitação do reembolso aos parâmetros contratuais, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado foi omisso quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil instituindo novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, considerando que, quando da prolação do acórdão embargado, a Lei nº 14.905/2024 já estava em vigor e produzindo todos os seus efeitos, impondo que a condenação observe a nova sistemática legal. 5. Reconhecida a omissão, deve-se integrar a decisão embargada para que atenda aos novos parâmetros legais, esclarecendo que a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA. 6. Até 29/08/2024, aplica-se a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem corresponder à taxa Selic deduzido o IPCA, conforme o parágrafo único do art. 389 c/c o art. 406 do Código Civil. 7. Quanto à alegada omissão sobre rede credenciada e limitação de reembolso, o acórdão embargado expressamente enfrentou a questão, fundamentando a necessidade de manutenção do tratamento em curso com os profissionais que já atendem o paciente, considerando as características do TEA e o risco de prejuízo ao tratamento com eventual interrupção. Não há omissão, mas sim julgamento contrário aos interesses da embargante. 8. A decisão fundamentou-se na Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a obrigatoriedade de cobertura integral das terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, sem limite de sessões. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/2024; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.623.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.991.503/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp: 1990635 MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1298407/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.05.2012. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n. 8008310-88.2021.8.05.0103, em que figura como embargante BRADESCO SAÚDE S/A e, como embargado(a), PEDRO PAULO DE PAULA VILELA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A8